Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Trata-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada por D. S. D. A. , por intermédio da Defensoria Pública, com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência nos autos do processo no 0751798-65.2025.8.07.0016, ajuizado em face de JOSÉ SANTIAGO DE OLIVEIRA NETO, ex-companheiro da requerente. A requerente alega, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente de supostos episódios de violência física, psicológica e patrimonial praticados por seu ex-companheiro, com quem manteve união estável por mais de 28 anos. Relata que os episódios teriam se agravado nos últimos seis meses do relacionamento e culminado em sua saída do lar, em maio de 2024, momento a partir do qual passou a residir em Brasília. Afirma, ainda, que recentemente o requerido teria promovido alterações em conta bancária conjunta, restringindo-lhe acesso a recursos financeiros, o que configuraria violência patrimonial. A reclamante sustenta que a decisão reclamada padece de error in procedendo e ignora o contexto de violência doméstica, ao concluir pela inexistência de risco atual à integridade da ofendida. Ressalta que os atos de violência psicológica, moral e patrimonial vêm se agravando, apontando perseguições, controle financeiro, ameaças com arma de fogo e deterioração da saúde emocional, com desenvolvimento de quadro depressivo. Aduz que o Juízo de origem desconsiderou o juízo de cognição sumária que rege a concessão das medidas protetivas de urgência, em afronta ao art. 19 da Lei no 11.340/06, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.550/2023, e que o risco de revitimização é concreto diante da omissão estatal. Invoca o princípio do in dubio pro tutela e a presunção legal da hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica, bem como dados públicos que demonstram a insuficiência das respostas estatais em casos de feminicídio. A presente reclamação busca, em liminar, a concessão de medidas protetivas indeferidas pelo Juízo reclamado. É o relatório. Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Entretanto, não assiste razão à Reclamante no tocante à concessão da liminar. Não estão presentes os pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência nos termos do art. 235 do RITJDFT, que exige, cumulativamente, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. A decisão reclamada foi proferida com fundamentação adequada e juridicamente coerente, após análise das circunstâncias concretas do caso, levando em consideração que: os episódios de violência narrados não possuem contemporaneidade, tendo se encerrado há mais de um ano, no contexto anterior à separação do casal e à mudança da requerente para outra unidade da federação (Rio Grande do Norte); não há qualquer notícia de contato recente, ameaça, perseguição ou reiteração de condutas abusivas, tampouco tentativa de aproximação física do requerido, que reside em estado diverso; a única conduta recente noticiada diz respeito à gestão de recursos financeiros vinculados à conta conjunta e cartões de crédito, o que caracteriza conflito de natureza patrimonial, típico de dissoluções de vínculos conjugais, sem evidência de motivação de gênero, elemento indispensável à incidência do sistema protetivo da Lei no 11.340/06. A jurisprudência do TJDFT é clara ao reconhecer que a mera existência de dissenso patrimonial não é suficiente para ensejar a concessão de medidas protetivas, ausente prova da existência de risco concreto à integridade da requerente ou motivação fundada em violência de gênero. Nesse sentido: “Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.” (Acórdão 1340423, 0700285-14.2021.8.07.9000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe: 23/05/2021.) “Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida.” (Acórdão 1342847, 0750521-38.2020.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/05/2021, publicado no DJe: 28/05/2021.) Ademais, o deferimento de medidas protetivas de urgência implica restrição a direitos fundamentais do suposto agressor, especialmente quando envolvem limitações de locomoção, contato e, eventualmente, posse ou porte de arma. Tais restrições, em atenção ao devido processo legal, devem se fundar em indícios concretos e atuais de risco à ofendida, sob pena de desvirtuamento do instituto e utilização indevida da via penal para resolução de litígios próprios do Direito de Família, em cuja seara também se mostra possível medida antecipatória para garantia de sobrevivência da reclamante. Não se desconhece a importância da proteção da mulher em situação de violência, tampouco a finalidade preventiva das medidas protetivas. Contudo, a excepcionalidade da medida exige demonstração mínima da sua necessidade e pertinência, o que, neste momento, não se evidencia. No caso, os elementos carreados aos autos são frágeis e as alegações são vagas e genéricas, não havendo, por ora, indícios concretos de infração penal relacionada à mulher no ambiente doméstico ou familiar. Ao contrário, em avaliação inicial própria da apreciação das medidas liminares, parece assistir razão ao Juízo reclamado ao avaliar que a hipótese se aproxima mais de uma disputa patrimonial. A petição inicial menciona desentendimentos decorrentes de questões tradicionalmente cíveis, a exemplo de redução de limite de cartão e transferência de valores, não estando evidenciada situação atual e concreta de risco que justifique a adoção das medidas de ordem criminal requeridas em caráter liminar. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se o reclamado para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo de origem, nos termos do art. 236 do RITJDFT, requisitando informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Intime-se.